Tribunal: TJDFT
Processo: 0016106-37.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016106-37.2015.8.07.0003 RECORRENTE: B2M ATACAREJOS COMERCIO ATACADO E VAREJO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDA: MAX SABOR ALIMENTOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ABANDONO. AUSENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação contra sentença que julgou extinto o processo em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 485, IV do CPC, ante a inércia do autor em promover eficazmente a citação. 2. Recurso que se mostra desservido de razão, pois visa a citação por edital quando presente nos autos endereço conhecido e não diligenciado. 3. No caso, a extinção do feito não se deu pelo abandono da causa, motivo pelo qual ausentes os requisitos exigidos para tanto, mas sim pela inércia e desídia em providenciar a citação do requerido em endereço conhecido, pois, embora expedidas 3 (três) Cartas Precatórias, todas retornaram sem cumprimento por falta de impulso do Apelante. Hipótese em que manifesto o desinteresse do Autor na condução do processo e na entrega da prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, e o verbete 83 da Súmula do STJ, porque o abandono da causa depende da paralisação do fluxo processual por mais de 30 (trinta) dias e da prévia intimação pessoal da parte inerte. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com a mera transcrição de ementas de julgados do TJRJ e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 485, inciso III e § 1o, do CPC, e ao respectivo dissenso pretoriano. Com efeito, a Corte Superior entende que “a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp 276.269/DF, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/3/2020). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: b) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1692173/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 2/12/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). Também não merece prosperar a defendida afronta ao verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp 1566381/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 7/5/2020), por não se enquadrar no conceito de lei federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015